Tribunal: TCU
Processo: 035.901/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13000/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.901/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldemir Cavalcante da Silva (XXX.586.184-XX); Francisco Jose de Almeida Cruz Junior (XXX.951.093-XX); Gildete Ramos de Santana (XXX.186.664-XX); Josefa Eliane da Silva (XXX.401.784-XX); Lucia Barbosa Franco Guttemberg (XXX.157.731-XX); Maria Aparecida Ferreira de Souza (XXX.867.414-XX); Maria Lourenco da Silva (XXX.422.824-XX); Mario Cardoso Pinto da Silva Junior (XXX.770.435-XX); Mirian de Carvalho Lima (XXX.373.904-XX); Odailma dos Santos Aragao (XXX.287.943-XX); Silvia Regina Nascimento Carvalho (XXX.612.244-XX); Veralucia Maria da Silva Oliveira (XXX.520.155-XX); Wellington Luis Neves Passos (XXX.347.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.